Tribunal: TJPA
Processo: 0014550-20.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014550-20.2017.8.14.0040

APELANTE: ALEXANDRA PEREIRA RAMOS

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESCISÃO CONTRATUAL, INDEPENDENTE DE EXPRESSA PREVISÃO DO INSTRUMENTO DE AVENÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. ESBULHO POSSESSÓRIO DESCARACTERIZADO. INTERESSE PROCESSUAL NATIMORTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO RECURSAL PARA EXTINGUIR O FEITO SEM A RESOLUÇAO DE MÉRITO, FORTE NO ART. 485, VI DO CPC. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Vistos os autos

ALEXANDRA PEREIRA RAMOS
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
em face da sentença de Id. 1427873, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos em epígrafe, ajuizada por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
que
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão contratual e, em confirmação à medida liminar deferida, determinou a reintegração de posse do bem objeto do contrato inadimplido, condenando a parte ré ao pagamento dos tributos gerados no tempo de ocupação no imóvel e ao ônus de sucumbência com honorários arbitrados na ordem de 10% sobre o valor da causa, dispensada a exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

Em suas razões (Id 1427874)
, argui,
preliminarmente
: 1) a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, pois não lhe teria sido oportunizada a manifestação prévia sobre as questões decididas; 2) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o feito teria sido julgado antecipadamente sem a devida instrução processual; 3) a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, pois embora a data inicial considerada pela parte autora/apelada para fins de perdas e danos tivesse sido 17/01/2017, o juízo de origem teria considerado a do suposto inadimplemento; 4) a nulidade, por
reformatio in pejus
, da sentença proferida nos embargos de declaração opostos para condenar a parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios referente à parte em que sucumbiu e, no entanto, teria sido ela, parte ré/embargante/apelante, condenada a pagar os honorários advocatícios referentes à reconvenção e; 5) a nulidade da sentença quanto à rescisão contratual, pois em momento algum teria sido notificada nesse sentido pela parte autora/apelada, de maneira que não haveria de se falar em esbulho possessório.
Meritoriamente
, sustenta: 1) a necessidade de reforma da sentença quanto ao não conhecimento da reconvenção; 2) a necessidade de reforma quanto ao indeferimento da gratuidade processual; 3) exceção de contrato não cumprido; 4) a impossibilidade de retenção de benfeitorias em valor superior a 10% (dez por cento) dos valores pagos pelo lote; 5) a reforma quanto aos juros de mora, que na espécie defende incidir desde o evento danoso e; 6) a reforma da sentença quanto à fixação de honorários advocatícios.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 1427876)
, esgrimando: 1) a impossibilidade de concessão de gratuidade processual na origem, pois não seria pessoa miserável que necessitasse do beneplácito; 2) que não houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem teria se utilizado dos elementos constantes dos autos para a prolação da sentença, dispensando a produção de prova pericial; 3) que houve a rescisão contratual na espécie, conforme clausula resolutiva expressa; 4) que a reconvenção seria descabida e; 5) que a indenização pelas benfeitorias previstas no contrato diz respeito apenas às úteis e necessárias, o que não seria o caso. Outrossim, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela consequente manutenção da sentença alvejada.

Recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 1460830)
.

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com pedido de justiça gratuita, o qual hei por bem deferir, com arrimo no §3º do art. 99 do Código de Processo Civil de 2015
[1]
, por não haver
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme dispõe o §2º do mesmo dispositivo legal.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de nulidade da rescisão contratual por julgamento
extra petita
, afiguro, de antemão, pertinente, pois a despeito de não ter sido requerida, na origem, a rescisão contratual - até porque presumiu a parte autora que já havia ocorrido automaticamente por força de expressa previsão contratual – houve por bem o juízo unipessoal declará-la, conforme se infere do excerto extraído da sentença de Id. 1427871-pág. 14,
litteris
:

ANTE O EXPOSTO,
rejeito as preliminares
arguidas em contestação e, no mérito,
julgo procedente
a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

A) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide (...).

À propósito, inobstante a expressa previsão contratual acerca da resolução/rescisão da avença entabulada em sua cláusula 16º (Id. 1427861-pág. 17), tal fato não tem o condão de relativizar o princípio da boa-fé objetiva, norteador das relações jurídicas contratuais, o qual orienta a prévia e inarredável rescisão pela via judicial como condição para a pretensão possessória, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.
(STJ - AgInt no AREsp 734869 / BA, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 19/10/2017) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO CONSIGNATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Observa-se que o tema inserto nos arts. 474 e 475, do Código Civil não foi objeto de debate pela Corte local, tampouco foram opostos embargos de declaração, nesse ponto, a fim de suprir eventual omissão. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2.
De qualquer forma, a jurisprudência do STJ entende que é imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1278577/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (Destaquei)

À luz dessas premissas, tenho que o desdobramento lógico da inexistência de rescisão contratual é a inocorrência de esbulho a justificar o ajuizamento da ação possessória na origem, caracterizando, portanto, a ausência de interesse processual da parte autora/apelada na modalidade adequação da via eleita, nos moldes do entendimento há muito remansoso do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE 'RESCISÃO' CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE. LIMINAR. DESCABIMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. IRRELEVÂNCIA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO. I - A cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade da manifestação judicial para verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. II -
A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato
. Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel. (REsp 204.246/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ 24/02/2003, p. 236) (Destaquei)

Comungando do mesmo entendimento, eis os precedentes desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 - Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, para fins de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual, se faz necessária a prévia e imprescindível manifestação judicial acerca da resolução contratual, mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento. Precedentes do STJ e desta 2ª Turma de Direito Privado. 2 – Hipótese dos autos em que a rescisão contratual não foi objeto da demanda, não tendo havido, portanto, manifestação judicial a respeito da rescisão contratual com a verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de compra e venda do imóvel
. Sem a efetiva rescisão contratual por meio de declaração judicial não é possível se falar em esbulho e, em consequência, de pedido de reintegração de posse. 3 - Tendo vista a inadequação da via eleita pelo apelante e a impossibilidade de observância, na hipótese, do rito especial destinado as ações possessórias, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito
. 4 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(3095970, 3095970, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20) (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. CORRETA, VIA ELEITA INADEQUADA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO CONFIGURADO ESBULHO POSSESSÓRIO ANTES DE SER RESCINDIDO O CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A ação proposta pelo apelante, que para tanto possui rito especial, e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não pode ser usada primordialmente sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido. II-
Como bem prelecionou o Juízo de Piso, estamos diante de uma relação consumerista, razão pela qual por haver o inadimplemento da obrigação estipulada em contrato, deve-se requerer, como direito que cabe ao vendedor, a declaração judicial de rescisão contratual, de modo que só após tal pronunciamento, haverá de se falar em posse injusta e avaliado a existência ou não de esbulho possessório, um dos requisitos essenciais para que seja concedida a reintegração de posse. III- Mesmo havendo cláusula expressa de resolução de contrato, não como conceder a reintegração de posse, inexistindo sequer nos autos pedido de rescisão contratual
. IV- Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integra a sentença atacada.

(3234638, 3234638, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-23) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL PARA RESCINDIR A AVENÇA ENTRE AS PARTES.

IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAR AINDA QUE PRESENTE CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
No presente caso, firma-se o entendimento de que a quebra do contrato de compra e venda não decorre de forma automática do inadimplemento contratual, havendo a necessidade da declaração judicial até mesmo para que fique configurado o esbulho praticado pelo adquirente
. 2- Desse modo, não há que ser deferida liminarmente a reintegração da posse, ou mesmo designada a audiência de justificação conforme o art. 928, sem que antes se resolva a situação contratual das partes. Caso se decida pela rescisão do contrato, possível, então, a reintegração da posse, passando-se, desse modo, ao procedimento especial cabível. 3 -Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar possessória deferida, ante a ausência de declaração prévia acerca da rescisão contratual. (2018.01533332-94, 189.004, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-26) (Destaquei)

Por derradeiro, ante à conclusão ao norte, vislumbro esvaziada a discussão sobre as demais questões preliminares e meritórias da presente insurgência.

À vista do exposto
, voto pelo COHECIMENTO DO RECURSO e, acolhendo a preliminar de julgamento
extra petita
, pelo seu PROVIMENTO, para, anulando a sentença alvejada e lançando mão do efeito translativo recursal,
extinguir o feito originário
, sem a resolução de mérito, forte no art. 485, VI do CPC
[2]
e, por conseguinte,
inverter os ônus sucumbenciais
em desfavor da parte ora agravada, a fim de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º do CPC
[3]
.

Belém-PA,
10

de junho de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
. (Destaquei)

[2]
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de
interesse processual
.

[3]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Belém, 12/07/2021